Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-37.2005.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO. ESTELIONATO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO APÓS LONGO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO PREORDENADO. TESE DE DEFESA NÃO RESPALDADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO PROVIMENTO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO, COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA.
1. Não subsiste a alegação de atipicidade da conduta, já que o conjunto probatório permitiu a aferição do dolo preordenado do réu, devendo ser ratificada a condenação do apelante pela prática dos crimes de estelionato consumado e tentado, em continuidade delitiva.
2. A teor do artigo 63 do Código Penal, não configuram reincidência condenações definitivas do réu por crimes posteriores àqueles narrados na denúncia. Penas redimensionadas de ofício.
3. Transitada em julgado a sentença para a acusação, regula-se a prescrição pela pena concretamente aplicada. Se entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença transcorre prazo superior àquele previsto no artigo 109 do Código Penal, mesmo com a desconsideração de todo o tempo em que o processo ficou suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, deve ser declarada a extinção da punibilidade.
4. Extinta a punibilidade do agente pela prática do crime tentado, afasta-se a aplicação do artigo 71 do Código Penal na espécie, devendo remanescer apenas a condenação do apelante pela prática do estelionato consumado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE AFASTADA DE OFÍCIO, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO.